Tribunal: TJSP
Processo: 2104554-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão da origem que não reconheceu a nulidade da intimação arguida pelo réu e, por consequência, manteve a ordem de imissão da autora na posse do imóvel. Insurgência recursal do réu insistindo na nulidade da intimação e dos atos subsequentes da origem, incluindo o mandado de imissão na posse, pautado, na sua ótica, em premissa equivocada de que o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão da origem que não reconheceu a nulidade da intimação arguida pelo réu e, por consequência, manteve a ordem de imissão da autora na posse do imóvel. Insurgência recursal do réu insistindo na nulidade da intimação e dos atos subsequentes da origem, incluindo o mandado de imissão na posse, pautado, na sua ótica, em premissa equivocada de que o imóvel estaria abandonado. Desacolhimento. Intimação enviada ao endereço informado pelo réu. Recebimento por terceiro que não afasta a validade da intimação, nos termos do art. 274, parág. único, do Código de Processo Civil. Mandado de imissão, pois, que não padece de nulidade. Juízo a quo que, inclusive, concedeu prazo razoável para que haja a desocupação voluntária do local pelo arrendatário. Decisão mantida. Recurso desprovido.